Tribunal: CARF
Processo: 11845.000230/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000230/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.433 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
AGRO-INDUSTRIAL TOCANTINS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA. ÁREAS IMPRESTÁVEIS
PARA
ATIVIDADE
RURAL.
ATO
ESPECÍFICO
DO
ÓRGÃO
COMPETENTE. NECESSIDADE.
Para fins de isenção do ITR, não são aceitas como de interesse ecológico as
áreas situadas dentro dos limites de uma APA, sem ato específico do órgão
competente federal ou estadual reconhecendo a área de interesse ecológico para
determinada área da propriedade particular do contribuinte, informando
também as restrições de uso.
O ato específico também é necessário para as áreas consideradas como
imprestáveis para atividade rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000230/2007-38
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000230/2007-38

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR, fls. 232/246, exercício 2005, que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração
incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel
denominado "Fazenda Cachoeira", cadastrado na RFB, sob o n° 1.655.974-6, com área de
33.875,7 ha, localizado no Município de Ponte Alta do Tocantins — TO.
Constam do Auto de Infração as seguintes informações:
O contribuinte foi intimado a apresentar laudo de avaliação do imóvel, conforme
NBR 14653-3, contendo a apuração do Valor da Terra Nua – VTN.
O contribuinte, em carta entregue em 28/11/07, solicitou que fosse liberado da
malha fiscal do ITR, pois 2/3 da área estão em Área de Preservação Ambiental, conhecida como
Jalapão, e os 1/3 restantes são áreas improdutivas.
A área considerada improdutiva não pode ser considerada não tributável, pois não
foram apresentados documentos que comprovem que também se trata de área de interesse
ecológico.
Os 2/3 do imóvel que estariam em Área de Preservação Ambiental também não
poder ser considerados como área não-tributável, pois não foram apresentados documentos
comprobatórios: Ato Declaratório Ambiental – ADA e reconhecimento por órgão competente.
O lançamento foi efetuado com base nos dados cadastrais informados pelo próprio
contribuinte em DITR.
Foram desconsideradas as áreas informadas como de preservação
permanente e de utilização limitada. Também desconsideradas, por não constarem no
laudo apresentado, as áreas declaradas de produtos vegetais e pastagens. Foi aumentado o
valor das benfeitorias.
Foi alterado o VTN com base no Laudo de Avaliação apresentado atribuindo
ao imóvel o valor de R$ 372.496,59 ou R$ 16,47/ha (o contribuinte declarou R$ 25.000,00).
Em documento de fl. 290 está esclarecido que em 3/12/07 o sistema de malha
fiscal ITR emitiu Notificação de Lançamento com o ITR suplementar de 2003 sem a análise da
documentação entregue pelo contribuinte em 28/11/07, que somente chegaram à DRF de Palmas
em 4/12/07. Sendo assim, foi cancelado o débito lançado em referida notificação e comunicado
ao contribuinte. Foi realizado novo lançamento (o presente) após a análise dos documentos
entregues pelo contribuinte.
Em impugnação apresentada às fls. 252/264, o contribuinte alega que a Lei
1.172/2000 criou a Unidade de Conservação Ambiental Jalapão cujas coordenadas geográficas
incluem parte de suas terras num total de 11.293,7 ha. Esclarece que a área restante é imprópria
para o plantio. Afirma que sua capacidade produtiva restou prejudicada. Alega que houve
lançamento em duplicidade. Requer o cancelamento da autuação.
A DRJ/BSA, julgou procedente o lançamento, conforme Acórdão 03-25.977 de
fls. 296/322, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000230/2007-38

O procedimento fiscal foi instaurado de acordo corn a legislação vigente, possibilitando
ao contribuinte exercer plenamente o contraditório c a ampla defesa, não havendo que
se falar cm qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento. Cabe ao
contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com documentos
hábeis os dados cadastrais informados na sua D1TR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Para serem excluídas do ITR, exige-se que essas áreas sejam reconhecidas corno de
interesse ambiental pelo 1BAMA/órgão convcniado ou, pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA.
DA ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / INTERESSE ECOLÓGICO
Para exclusão dessas áreas de tributação, se faz necessário, além da comprovação da
exigência relativa ao ADA, a existência de Ato de órgão competente federal ou estadual
reconhecendo as áreas como sendo de interesse ecológico.
ÁREA DE PROTEÇÁO AMBIENTAL - APA.
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas corno de interesse ecológico ou como
de preservação permanente as áreas declaradas, em caráter geral, por região local cm
nacional, como os situados cm APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter
específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Lançamento Procedente
Cientificado do Acórdão em 21/1/09 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 332), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 18/2/09, fls. 334/350, que contém, em síntese:
Preliminarmente, afirma que houve duplicidade de lançamento. Diz ter sido
cientificado do lançamento eletrônico que constituiu o crédito tributário, não podendo se emitir
novo lançamento sem o cancelamento do antigo, o que se dá com a notificação do cancelamento
ao contribuinte. Entende que as notificações em duplicidade são nulas. Diz ter recebido duas
notificações de lançamento referentes a um mesmo tributo, de um mesmo exercício.
Repete o argumento apresentado na defesa de que a Lei 1.172/2000 criou a
Unidade de Conservação Ambiental (APA) Jalapão cujas coordenadas geográficas incluem parte
de suas terras. Na defesa afirma que a área é de 11.293,7 ha e no recurso afirma que a área é de
23.211,8337 ha. Diz estar em conformidade com o adendo do laudo ora apresentado (fls.
82/124).
Acrescenta que a área de sua propriedade faz parte do Corredor Ecológico da
região, reconhecido e atestado por lei Estadual e Federal. Sendo de domínio público, independe
do seu reconhecimento por parte do Ibama, pois atinge os lotes configurados no mapa anexado
pelo assistente técnico e fornecido pelo Intertins.
Afirma que o restante de suas terras, 11.138,445 ha, são impróprias para produção
e plantio, o que evidencia o valor simbólico das terras. Também improdutivas as áreas atingidas
pela APA.
Disserta sobre o instituto da propriedade. Cita jurisprudência sobre a
desnecessidade de ADA.
Esclarece que o assistente técnico, diante do acórdão recorrido, ratificou seu laudo
apresentando e anexando aos autos as áreas atingidas pelo APA do Jalapão. Cita decisões do
CARF.
Requer a exclusão da tributação das áreas de proteção ambiental e o cancelamento
do auto de infração.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000230/2007-38

É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Inicialmente, destaca-se que o recorrente não se insurge contra a glosa das áreas
declaradas de produtos vegetais e pastagens.
PRELIMINAR
O contribuinte requer a nulidade do lançamento alegando haver dois lançamentos
do mesmo imposto no mesmo ano.
Conforme suficientemente esclarecido nos autos (documento de fl. 290) e no
acórdão de impugnação, o primeiro lançamento efetuado foi cancelado, fato de conhecimento do
contribuinte, subsistindo tão somente o presente lançamento, formalizado após análise dos
documentos apresentados.
Logo, sem razão o recorrente, não havendo que se falar em lançamento em
duplicidade.
MÉRITO
Alega o recorrente que seu imóvel rural está em área de proteção ambiental.
Apresenta laudo elaborado por engenheiro agrônomo, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART.
A despeito de efetivamente existirem áreas não tributáveis no imóvel rural do
contribuinte, não se pode pretender que toda área rural não utilizada pela atividade rural, que, por
qualquer motivo, permanece intocada, e assim resulta na preservação do meio ambiente, seja
afastada da tributação pelo ITR, em desacordo com a legislação tributária.
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, agrícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000230/2007-38

[...]
O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Art. 15. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso
II, alíneas "b" e "c"):
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas nos
incisos I e II do caput do art. 10; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
A Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002, tratou das áreas
de interesse ecológico:
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000230/2007-38

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato especifico do órgão competente, federal
ou estadual.
Vê-se, portanto, que para exclusão do ITR, apenas é aceita como área imprestável
para atividade rural a área declarada em caráter específico para determinada área da
propriedade particular. Portanto, se o imóvel rural estiver dentro de área declarada em caráter
geral como de proteção ambiental, é necessário também o reconhecimento específico de órgão
competente federal ou estadual para a área da propriedade particular tem sua utilização limitada
ou com restrição total de uso.
Sobre a questão, assim consta no acórdão recorrido:
Ocorre que, não foi devidamente comprovado nos autos, por meio de Certidões dos
órgãos ambientais responsáveis pela administração das referidas unidades ecológicas
(APA, Parque Estadual, Parque Nacional, Estação Ecológica), as dimensões das áreas
do imóvel (partes) que estão inscritas dentro dos limites dessas respectivas unidades e,
especificamente em relação as áreas de Proteção Ambiental — APA, é preciso ressaltar
que além de se fazer necessário comprovar nos autos o cumprimento, cm tempo hábil,
da exigência relativa ao ADA, que será oportunamente abordada, também não há como
considerar, cm caráter geral, todas as áreas comprovadamente localizadas dentro dos
seus limites, como de interesse ambiental, para fins de exclusão do ITR, pois não é
verdade que todas as áreas dos imóveis localizados cm APA estejam proibidas de serem
exploradas economicamente, posto que a legislação ambiental permite a exploração
econômica de determinadas áreas do imóvel, desde que de forma planejada e
regulamentada, observando-se as restrições/proibições impostas pelo órgão ambiental
gestor, no caso, o Instituto Natureza do Tocantins – Naturatins.

Tal esclarecimento também consta dos Manuais de Perguntas e Respostas, relativos
às DITR dos correspondentes exercícios, conforme já informado no acórdão recorrido.
Nesse sentido, o Parecer MF/SRF/COSIT/COTIR no 22, de 19/3/97, também citado
no acórdão recorrido, conclui:
7. As Leis n.os 8.171/91, 8.847/94 e 9.393/96, quando se referem a áreas de interesse
ecológico - assim declaradas por órgão governamental competente, para efeito de
exclusão do ITR, não tratam das áreas declaradas em caráter geral (todos os imóveis da
região) e total (todas as áreas das propriedades da região), mas, sim, tão-somente, das
áreas declaradas, em caráter individual, ou seja, para áreas especificas do imóvel
particular da região e por iniciativa de seu proprietário.
Acrescente-se que a Lei 1.172/2000 do estado de Tocantins que cria a Unidade de
Conservação Ambiental denominada APA – Jalapão, em seu art. 4o, tem previsão para implantação
de indústrias, loteamento, urbanização, utilização de biocidas etc, não sendo possível inferir pela
simples publicação da lei que a área inserida em tal APA tem as restrições de uso que impossibilitem
qualquer atividade ou tenha utilização limitada, como quer fazer crer o recorrente.
Logo, não basta laudo técnico demonstrando que parte da área está localizada
dentro dos limites da Unidade de Conservação Ambiental Jalapão, como alega o recorrente,
sendo, portanto, de interesse ambiental. Deveria restar comprovado nos autos a existência de
ato específico do órgão ambiental competente, antes da ocorrência do fato gerador do ITR,
o que não ocorreu. O laudo apresentado refere-se a área de interesse ecológico de forma
genérica, citando apenas a norma legal que a tipifica.
Portanto, não restou comprovado nos autos que a área que o contribuinte alega estar
inserida na APA- Jalapão tem sua utilização limitada.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000230/2007-38

Desta forma, a despeito da obrigatoriedade ou não de apresentação de ADA
(conforme Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de ITR, ocorrido antes da vigência
da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o
gozo de isenção do ITR), a isenção pleiteada pelo recorrente, tanto para a área inserida na Unidade
de Conservação Ambiental Jalapão quanto para as consideradas imprestáveis para a atividade
rural, somente seria possível de houvesse ato específico do órgão público reconhecendo quais áreas
do imóvel particular do contribuinte se inserem no conceito de área de interesse ecológico,
informando também as restrições de uso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital